Tribunal: STF
Processo: HC 257030
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.436/DF, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, 



    o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 09 de abril de 2024, sob a acusação de supostamente integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato contra diversas vítimas, sendo apontado como um dos responsáveis pelos repasses de valores obtidos ilicitamente, com prejuízo estimado em mais de cinco milhões de reais.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem, “fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva”.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e pleiteou a revogação da custódia cautelar. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, apresentando impugnação específica e argumentos capazes de demonstrar a necessidade de sua reforma.



    4. No caso, o agravante limitou-se a reiterar a alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. 



    5. A aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, uma vez que não foram apresentados argumentos novos aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “DÁRIO está restrito de sua liberdade desde 09 de abril de 2024”. Assim, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, não há qualquer ilegalidade na decisão do Ministro Relator no STJ, que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 924.287/DF. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente